Tribunal: TJDFT
Processo: 0712427-28.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. DESEMPREGO. INSUFICIENTE. OUTROS FILHOS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONOMICA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
1. A revisão dos alimentos é cabível quando sobrevier alteração da situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, conforme art. 1.699 do Código Civil.
2. O mero desemprego não é capaz, por si só, de justificar a imediata redução dos alimentos, notadamente quando não comprovada a alegada precariedade da situação financeira, e há evidência de que possui condições de retornar ao mercado de trabalho.
3. Por outro lado, o advento de outros filhos, após o acordo de alimentos, implica certamente em alteração da situação econômica do devedor. No entanto, os alimentos não podem ser reduzidos a patamar ínfimo, pois remanesce o dever de sustento e a necessidade da prole.
4. Em regra, não deve haver diferença no valor ou no percentual dos alimentos destinados aos filhos, em razão da igualdade preconizada no art. 227, § 6o, da CF. Todavia, essa igualdade não é absoluta, devendo se observar as necessidades de cada filho, bem como a possibilidade do outro genitor, já que ambos são responsáveis pelos alimentos devidos aos filhos comuns (art. 1.703 do Código Civil).
5. A verba alimentícia deve observar os recursos da pessoa obrigada, mas também as necessidades dos alimentandos, de modo a corresponder a uma quantia que propicie condições de viver dignamente e de modo compatível com a sua condição social.
6. Deu-se parcial provimento ao recurso.